Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO PERMAMENTE DE BAGAGEM: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE BENS. DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata: (a) a aquisição de passagem aérea (Brasília/DF – Recife/PE – Brasília/DF) com datas de decolagem em 18 de outubro de 2019 e de retorno em 24 de outubro de 2019; (b) extravio efetivo da bagagem (ID. 35069371/35069372); (c) o consumidor ajuizou a presente ação à reparação dos danos materiais (R$ 6.000,00) e morais (R$ 2.000,00); (d) recurso interposto pela empresa aérea contra sentença de procedência (reparação dos danos materiais no valor de R$ 3.000,00 e morais na estimativa de R$2.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Contratado serviço de transporte aéreo, e ao advir incontroversa falha na prestação do serviço (extravio de bagagem), exsurge a responsabilidade objetiva da empresa aérea à reparação dos danos experimentados pela consumidora (CDC, art. 14).
IV. Evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo, impõe-se a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 3.000,00, os quais são condizentes com os itens descritos na inicial (ID. 35069375), natureza da viagem (período, destino e objeto) e às condições financeiras da parte consumidora (CC, artigo 944). Insubsistente, pois, a alegação de que a condenação deveria ser fixada com base no “peso da bagagem”, mesmo porque não existiria a exigência de declaração do conteúdo da bagagem por todos os passageiros. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 919198.
V. Além disso, a privação (permanente) dos pertences do consumidor, extrapola a esfera do mero aborrecimento e justifica a pretendida compensação extrapatrimonial, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
VI. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 2.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato (extravio no trajeto de retorno à capital federal),, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).